Tribunal: TJDFT
Processo: 0745016-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. ATUAÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. BUSCA DE INFORMAÇÃO PELO PRÓPRIO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A CRC é sistema de gerenciamento de dados que tem por objetivo integrar todas as Serventias de Registro Civil, possibilitando a busca, pela internet, de dados registrais de nascimento, casamento e óbito, bem como possibilitar a expedição de certidões eletrônicas.
2. A pesquisa à CRC para obtenção de informação ao alcance da parte credora dispensa a atuação judicial.
3. A tarefa de diligenciar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.